Tribunal: TJES
Processo: 0000710-47.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000710-47.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN LUIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS.
DOSIMETRIA
. NÃO APLICAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, exceto quando os elementos concretos indicarem a necessidade de incremento em patamar superior, ocasião em que o magistrado sentenciante deve fundamentar o aumento de forma devida, como ocorreu no presente caso.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000710-47.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN LUIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
LUAN LUÍS DOS SANTOS
,

contra a sentença de fls. 123/125, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por duas vezes, em concurso formal (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I (duas vezes), n/f art. 70, ambos do CP), à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Registro que a materialidade e autoria delitivas se encontram devidamente comprovadas, tanto é que não foram objeto de impugnação.

Em suas razões recursais (fls. 138/142), a defesa pleiteia, tão somente, a aplicação do
quantum
equivalente à 1/8 (um oitavo), para exasperação da pena-base, em razão do vetor desfavorável das “circunstâncias do crime”.

Narra a denúncia
, em suma, que, no dia 03 de julho de 2021, o apelante, em concurso com outra pessoa, mediante o uso de arma de fogo e grave ameaça, no interior de um Lava Jato, situado na Rua América do Sul, nº 128, Bairro Centro, Município de Vila Velha/ES, renderam o proprietário do estabelecimento, da qual roubaram: 01 (um) aparelho celular; 01 (um) relógio, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 01 (uma) aliança de ouro, avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e 01 (um) cordão de ouro e, do cliente do referido Lava Jato, roubaram um veículo automotor.

Não desconheço que, a jurisprudência do STJ, é no sentido de que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima cominada ao delito, ou, o aumento na fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
exceto quando os elementos concretos indicarem a necessidade de incremento em patamar superior, ocasião em que o magistrado sentenciante deve fundamentar o aumento de forma devida
.

No caso em análise, observo que o Juízo de origem, se afastou do critério ideal, fixado pela jurisprudência, de incremento da pena, em 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da pena mínima e máxima. No entanto, para valorar negativamente a baliza judicial “circunstâncias do crime”, o fez mediante a devida fundamentação, pois indicou circunstâncias que autorizam a inobservância do critério ideal, tendo em vista que, conforme narrado pela testemunha, os assaltantes tentaram se evadir do local, em alta velocidade, colocando em risco a vida de pedestres e outros motoristas.

Portanto, inobstante os argumentos da defesa, tenho que a pretensão de fixação da pena-base não deve ser acolhida.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.